Tribunal: TJMT
Processo: 1007242-06.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007242-06.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (APELANTE), VILMA L. N. MASSUIA EIRELI - CNPJ: 30.430.943/0001-15 (APELADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), VILMA LIRA NOGUEIRA - CPF: 866.200.961-15 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO- APELAÇÃO CIVEL -

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA – INABILITAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, CONFORME EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS - LICITANTE QUE COMPROVOU TER EXECUTADO SERVIÇOS PERTINENTES E COMPATÍVEIS - VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ISONOMIA E DANO À COMPETITIVIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO, EMPRESA HABILITADA PARA PROSSEGUIR NO CERTAME - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que a empresa licitante atingiu a finalidade visada pelos requisitos estabelecidos no edital, é de ser garantida a sua participação em todas as etapas do certame. 'O interesse público reclama o maior número possível de concorrentes, configurando ilegalidade a exigência desfiliada da lei básica de regência e com interpretação de cláusulas editalícias impondo condição excessiva para a habilitação (STJ, MS n. 5.693/DFR, Min. Nilton Luiz Pereira)' (TJSC, ACMS n. 2003.015947-9, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros) (TJSC, RN n. 0502450-24.2012.8.24.0023, deste relator, j. 23-06-2016).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Mandado de Segurança no 1007242-06.2020.8.11.0003 julgou parcialmente procedente o pedido de segurança contido na inicial, para o fim de afastar a decisão de inabilitação da impetrante Vilma L. N. Massuia Eireli, por descumprimento ao item 4.1 do termo de referência, citado no item 6.3.1 do instrumento convocatório da Tomada de Preços no 20/2020, garantindo, assim, o direito de habilitação da impetrante na referida licitação, desde que não tenha descumprido outra(s) exigência(s) do edital (id. 50724244).

Irresignado, o Município de Rondonópolis, interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma, pelos fundamentos que expõe.

Afirma que inexiste direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança, uma vez que a impetrante/apelada não preencheu os requisitos do Edital de Tomada de Preços no 20/2020.

Ressalta que o objeto do referido edital almejava a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria para a Execução Orçamentária; Administrativa; Contábil; Financeira e; Patrimonial, de acordo com a Nova Contabilidade Pública, contudo a apelada somente apresentou documentos para a sua habilitação em duas das 5 (cinco) áreas delimitadas no edital, ou seja, limitou-se a apresentar 2 (dois) atestados de capacidade técnica para comprovar a aptidão de consultoria contábil e administrativa.

Aduz que a apelada nada comprovou em relação às demais áreas cuja contratação de assessoria especializada o Município de Rondonópolis pretende, que é a orçamentária, financeira e patrimonial, com base na nova contabilidade pública.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação cível e, no mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da r. sentença (id. 507229452).

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (id. 50729460).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Doutor Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 120402985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a r. sentença singular que julgou parcialmente procedente o pedido de segurança contido na inicial, para o fim de afastar a decisão de inabilitação da impetrante Vilma L. N. Massuia Eireli, por descumprimento ao item 4.1 do termo de referência, citado no item 6.3.1 do instrumento convocatório da Tomada de Preços no 20/2020, garantindo, assim, o direito de habilitação da impetrante na referida licitação, desde que não tenha descumprido outra(s) exigência(s) do edital (id. no 50724244).

É cediço que a licitação é procedimento formal e que o administrador deve atender ao princípio da vinculação do edital. Contudo, as exigências editalícias, principalmente aquelas pertinentes à habilitação das licitantes, devem sempre se mostrar imprescindíveis, evitando-se o excesso de formalismo e priorizando a competitividade, sob pena de implicar em prejuízos ao interesse público, em razão da restrição do número de concorrentes.

Celso Antonio Bandeira de Mello, reportando-se à fase de habilitação, mas cuja premissa amolda-se perfeitamente à situação trazida a lume, alerta:

Na fase de habilitação a promotora do certame deve se abster de exigências ou rigorismo inúteis. Isto bem se entende à vista das considerações enunciadas em acórdão que, no dizer do eminente Adílson Dallari, já se tornou clássico: "Visa a concorrência pública fazer com que o maior número de licitantes se habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a obtenção de coisas e serviços mais convenientes a seus interesses. Em razão deste escopo, exigências demasiadas e rigorismos inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser arredados. Não deve haver nos trabalhos nenhum rigorismo e na primeira fase da habilitação deve ser de absoluta singeleza o procedimento licitatório". (Curso de Direito Administrativo, 29a ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 606).

A propósito, colaciona-se:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA. LICITANTE DESCLASSIFICADA POR APRESENTAR DECLARAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA E NÃO POR AUTENTICAÇÃO. EXIGÊNCIA OMISSA NO EDITAL. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS EDITALÍCIAS. EXCESSO DE FORMALISMO. SUSPEITA DE FALSIDADE OU FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA COMPETITIVIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM CONFIRMADA.
(TJSC, Reexame Necessário n. 0300319-93.2014.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Edemar Gruber, j. 23-06-2016).

Ademais, no tocante ao tema de formalidades no âmbito de licitações, tenho por oportuno transcrever a lição do doutrinador Joel de Menezes Niebuhr que afirma"

[...]
as formalidades não podem ser aleatórias, desnecessárias, desconexas ao interesse público, sob pena de comprometer a competitividade. "
[NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. 4. Ed . - Belo Horizonte: Fórum, 2015, p . 613]

Referido autor ainda prossegue a lição com a pertinente ponderação:

"Explicando melhor, há dois tipos fundamentais de formalidades, as que produzem efeito substancial e as que não produzem. As primeiras são essenciais para a licitação pública, as segundas revelam meras formalidades, excessos, que constituem ilegalidade e que comprometem a plena competitividade."[Op . c it., p . 613].

In casu, pretende o apelante a reforma da r. sentença por entender que inexiste direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança, uma vez que a impetrante/apelada não preencheu os requisitos do Edital de Tomada de Preços no 20/2020, especificadamente, porque a apelada somente apresentou documentos para a sua habilitação em duas das 5 (cinco) áreas delimitadas no edital, limitou-se a apresentar 2 (dois) atestados de capacidade técnica para comprovar a aptidão de consultoria contábil e administrativa.

Ou seja, alega que apelada nada comprovou em relação às demais áreas cuja contratação de assessoria especializada o Município de Rondonópolis pretende, que é a orçamentária, financeira e patrimonial, com base na nova contabilidade pública.

Ressai dos autos que a impetrante/apelada foi inabilitada por não atender o item 4.1 do termo de referência, citado no item 6.3.1 do instrumento convocatório, vejamos:

“(...) 4 REQUISITOS TÉCNICOS

4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta contratação, realizada por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. Os atestados deverão ser emitidos em papel timbrado, contendo razão social, CNPJ, telefone da pessoa jurídica que o emitiu, além da identificação (nome e função) do declarante. Caso estes requisitos não sejam atendidos, impossibilitando a Prefeitura de Rondonópolis de efetuar diligência, se julgar necessário, os atestados não serão considerados.”

Ocorre que, analisando detidamente os autos verifica-se que, diferentemente do que alega a municipalidade, a impetrante/apelada atendeu ao que dispõe o item 4.1 do termo de referência, mencionado no item 6.3.1 do edital, como fazem provas os atestados de id. no 50724207.

Com efeito, a exigência de capacidade técnica prevista no Edital, tem por fundamento a comprovação da qualificação técnica dos participantes da licitação, a fim de se verificar se a empresa participante do certame possui ou não condições de realizar o serviço objeto da licitação, de forma a evitar que empresas sem experiência na execução da obra ou na prestação de serviço inviabilizem, por incapacidade técnica, a execução do contrato.

No presente caso, o edital exigiu: “ Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta contratação, realizada por meio de atestado(s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado” (item 4.1 do termo de referência), contudo não exigiu experiência na prestação de serviço idêntico ao licitado.

Portanto, a comprovação feita pela impetrante/apelada de que detém aptidão para o desempenho da atividade de consultoria contábil e administrativa satisfaz a exigência do edital, sendo ilegal a decisão de inabilitação da impetrante por descumprir o item 4.1 do termo de referência, citado no item 6.3.1 do instrumento convocatório.

Assim sendo, não há de se falar em desatendimento às regras do edital pela impetrante, razão pela qual acertada a sentença a quo, que concedeu a segurança vindicada, não merecendo reparos.

Por tais razões, cumpre conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e em reexame necessário ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022